Tribunal: TJSP
Processo: 2252082-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Contradição – Inexistência – Nova prorrogação do prazo de "stay" – Pedido que deve ser formulado em primeira instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252082-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
PAULISTA BUSINESS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
ELETRONICOS S/A, é embargado NOVA SRM - ADMINISTRADORA DE RECURSOS E
FINANÇAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252082-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração 2252082-29.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Paulista Business Comércio, Importação e
Exportação de Produtos Eletrônicos S/A (em recuperação
judicial)
Embargado: Nova Srm - Administradora de Recursos e
Finanças S/A
Interessada:
F.
Rezende
Consultoria
em
Gestão
Empresarial Ltda (Administradora Judicial)
Voto 15.849-JV-ED

EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Contradição Inexistência Nova
prorrogação do prazo de “stay” Pedido que deve ser formulado em
primeira instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento a agravo de
instrumento e confirmou decisão que, no âmbito da
recuperação judicial da embargante, deferiu pedido de
prorrogação do “stay period” até a realização da
assembleia geral de credores, fixando, como limite
dessa prorrogação, o dia 21 de janeiro de 2020 (fls.
153/158).
A embargante aduz que o acórdão se ressente de
contradição. Destaca que o aresto fixou como data
limite da prorrogação do prazo de “stay” o dia 21 de
janeiro de 2020, ou seja, a data da segunda convocação
dos credores; porém, a assembleia foi, novamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252082-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
suspensa, sendo convocada nova reunião para 17 de
fevereiro de 2020. Ressalta, então, que deve ser
esclarecido se a enfocada prorrogação perdura até a
“finalização da assembleia geral de credores”, conforme constou do primeiro parágrafo da
fundamentação do aresto ou até o dia 21 de janeiro de
2020, conforme constou de sua parte final (fls.
01/04).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada, não sendo possível alterar o comando já
pronunciado.
O acórdão embargado, ao contrário do afirmado
pela embargante, modulando a decisão recorrida, deixou
muito claro que a data limite da prorrogação do prazo
de “stay” seria o dia 21 de janeiro de 2020. Repete-
se:
“Fica,
também,
a
título
de
observação,
especificado que a data já marcada para uma
segunda convocação dos credores servirá de
limite à prorrogação deferida, de molde a,
desde logo, trazer segurança à posição dos
credores e ao trâmite do processo. Fica,
portanto, fixado o dia 21 de janeiro de 2020
como data limite” (fls. 158).
Acrescenta-se que o primeiro parágrafo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252082-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
parte dispositiva do acórdão apenas relatou o que
havia sido decidido em primeira instância, ou seja, o
deferimento da prorrogação do prazo de “stay” até a
realização da assembleia de credores (fls. 155).
Destarte, o acórdão embargado tão somente
fixou uma data limite para essa prorrogação, ou seja,
o dia 21 de janeiro de 2020. A fixação da data certa
foi feita, inclusive, com o fim de inviabilizar um
prolongamento artificial, mostrando-se completamente
impertinentes as proposições formuladas pela parte
embargante.
Se, diante de um fato novo, consistente na
aprovação da suspensão da assembleia de credores até
17 de fevereiro de 2020, a recorrente pretende nova
prorrogação do prazo de “stay”, com superação do
limite imposto no acórdão, deve pleitear essa prorrogação em primeira instância, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição. Não se pode tolher
o direito de petição, mas ele há de ser exercido com
adequação, ressalvado, também, o fato de que a fixação
precisa e exata de uma data limite teve o escopo
explícito de dar segurança às partes e evitar fosse
revisitada a matéria.
Tudo somado, inexiste contradição a sanar.
Rejeitam-se, por isso, os presentes embargos.
Fortes Barbosa
Relator